Tribunal: TJES
Processo: 0018230-59.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Provas
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0018230-59.2018.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CONDOMINIO EDIFICIO ATHENAS
APELADO: MOMENTO ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0018230-59.2018.8.08.0035

APTE:
MOMENTO ARQUITETURA CONSTRUÇÕES LTDA EPP

APDO:
CONDOMINIO DO EDIFÍCIO ATHENAS

RELATOR:

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. IRRECORRIBILIDADE. OBSERVÂNCIA A PRINCÍPIOS PROCESSUAIS PARA CONHECIMENTO DO RECURSO. RECURSO PROVIDO.

I. N
os termos do art.382, §4º

do Código de Processo Civil, no procedimento de produção antecipada de provas apenas se admite a interposição de recurso contra decisão que indeferir totalmente a

pretensão pleiteada pelo requerente.

II. O §3º do art. 382, delimita que os interessados poderão requerer a produção de qualquer prova no mesmo procedimento, desde que relacionada ao mesmo fato, a indicar que no procedimento da produção antecipada de provas deve ser considerada também a pretensão formulada pelo requerido.

III. A homologação da prova produzida sem a devida observância aos

princípios corolários do devido processo civil configura, destarte, em pronunciamento judicial passível de arguição de nulidade.

IV. Admite-se o recurso para que sejam as provas produzidas de forma equânime, com o devido contraditório e para que se evite eventual e posterior arguição de nulidade, de forma a aproveitar os atos processuais praticados e promover, com a celeridade processual, o efetivo acesso à justiça. Declarada a n
ulidade da sentença.

V. Recuso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer do recurso interposto por
MOMENTO ARQUITETURA CONSTRUÇÕES LTDA EPP

e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES,

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, conhecer do recurso interposto por MOMENTO ARQUITETURA CONSTRUÇÕES LTDA EPP e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0018230-59.2018.8.08.0035

APTE:
MOMENTO ARQUITETURA CONSTRUÇÕES LTDA EPP

APDO:
CONDOMINIO DO EDIFÍCIO ATHENAS

RELATOR
:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de

apelaç
ão
cíve
l
interposta
p
or
MOMENTO ARQUITETURA CONSTRUÇÕES LTDA EPP
,

eis que irresignad
a
com a
sentença,
fl.334/338
dos autos digitalizados,

proferida

n
a
ação de produção antecipada de provas ajuizada por
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ATHENAS
,

que homologou a prova produzida e determinou fossem providenciados os atos subsequentes até seu efetivo arquivamento
.

O
pedido contido na exordial refere-se a produção de prova pericial por
expert
da engenharia civil, com a finalidade de detecção da causa de problemas relativos a infiltração e rachaduras existentes na área comum do pátio e da piscina do condomínio.

Com a citação, o requerido não se opôs ao pedido, requerendo fossem respondidos também seus quesitos, indicou assistente técnico e que o perito nomeado considerasse, manifestando-se, sobre o laudo anteriormente produzido pelo seu assistente técnico, documento juntado aos autos oportunamente.

Após a produção da prova, o juízo intimou as partes para que se manifestassem, oportunidade em que o demandado reiterou suas considerações e pedidos formulados quanto à confecção do laudo pelo
expert
e, por sua vez, o demandante, não fez considerações adicionais.

Homologada a prova produzida pelo juízo, irresigna-se a parte requerida sob entendimento de que
o juízo incorreu em
error in procedendo
, eivando de nulidade a sentença proferida, eis que não houve consideração, na produção da prova, dos quesitos que
indicados pelo demandado/recorrente
e que deveriam constituir
a conclusão apresentada pelo perito
.

Instado a se manifestar em contrarrazões, o demandante/apelado requereu fosse o feito chamado à ordem, visto que o perito não respondeu aos quesitos apresentados pelo acionado.

Em assim sendo, com a finalidade de que eventuais nulidades sejam arguidas futuramente, pugnou pela anulação da sentença proferida.

P
ois bem.
De início
faço
breves considerações
acerca
d
o
não cabimento do recurso
em ação que visa a produção antecipada de provas, com a finalidade de
conhecer o presente recurso
.

Não obstante a disposição contida no §4
º
do
art.382 do Código de Processo Civil,
que regulamenta
o procedimento de produção antecipada de provas
e delimita de forma expressa que, nas ações desta natureza, a
interposição de recurso
só é cabível
contra decisão que indeferir totalmente a
pretensão
pleiteada pelo requerente,
vemos no caso dos autos situação que,
particularmente examinada,

merece
a admissão do apelo interposto
.

I
sso porque o §3
º
do art. 382, delimita que os interessados poderão requerer a produção de qualquer prova no mesmo procedimento, desde que relacionada ao mesmo fato,
o que foi o caso dos autos
.

Ambas as partes formularam seus pedidos relacionados à prova a ser produzida, todavia, foram consideradas somente as colocações do requerente, passando ao largo da conclusão da prova, as elaboradas pelo requerido.

Dito isso destaco que
, além da observância aos princípios corolários ao processo civil,
a questão posta
avoca
ainda outros tais quais a
cooperação entre as partes e
o
resultado útil
do processo,
necessários na
entrega
d
a efetiva prestação jurisdicional.

Des
t
e modo, não considerados os pedidos formulados pelo demandando, ora apelante, faz-se necessário o
conhecimento de seu recurso e o
acolhimento de suas razões, no intuito de que
seja afastada eventual e futura arguição de nulidade, bem como que se garanta o
acesso à justiça e o contraditório, elementares para a solução da questão almejada, ora precedida pela presente produção da prova de forma antecipada.

Por fim, constatada a anuência da parte requerente/apelada, inclusive para que os autos retornem ao juízo primevo, a fim de evitar futuras arguições de invalidade do ato realizado, vejo por medida que viabiliza o aproveitamento dos atos processuais já produzidos nos autos, bem como à celeridade processual, o conhecimento do presente recurso e seu provimento e, reflexamente, a declaração de nulidade da sentença e a determinação, por conseguinte, de retorno dos autos à instância primeva para que sejam considerados os pedidos formulados pelo requerido/apelante.

Deste modo, sem mais delongas,
conheço do recurso interposto por
MOMENTO ARQUITETURA CONSTRUÇÕES LTDA EPP
e dou-lhe provimento,
para declarar a nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos à instância primeva para que seja continuada a produção da prova pericial, conforme os pedidos formulados pelas partes.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o voto proferido pelo E. Relator.